Tribunal: TJSP
Processo: 2012305-26.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES EM CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – GRATUIDADE INCABÍVEL – CAUÇÃO - DEPÓSITO PRÉVIO – I – Hipótese em que a decisão interlocutória e monocrática, que deferiu os benefícios da assistência judiciária aos autores, restou irrecorrida – Elementos trazidos, ademais, que não afastam a presunção que milita em favor dos autores – II – Pedido

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES EM CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – GRATUIDADE INCABÍVEL – CAUÇÃO - DEPÓSITO PRÉVIO – I – Hipótese em que a decisão interlocutória e monocrática, que deferiu os benefícios da assistência judiciária aos autores, restou irrecorrida – Elementos trazidos, ademais, que não afastam a presunção que milita em favor dos autores – II – Pedido para que o corréu Banco do Brasil S/A, preste 'caução' nos autos, visando ressarcir os terceiros arrematantes, de eventuais prejuízos, que não encontra suporte legal – Depósito prévio previsto no art. 968, II, do NCPC, que é direcionado exclusivamente aos autores, e pode ser dispensado nos moldes do §1o - Preliminares afastadas".

"NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO JULGADA EXTINTA – EXECUÇÃO NULA DESDE O INÍCIO - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – DEVIDO PROCESSO LEGAL - I – Pretendida a rescisão de acórdão proferido por este E.TJSP, que entendeu como perfeita e acabada a arrematação realizada nos autos da execução, revogando a ordem judicial de 1a instância, de desocupação do imóvel pelos terceiros arrematantes – II - Ação executiva que já tinha sido declarada nula por acórdão anterior, julgando-se extinta a execução, ex officio, nos termos do art. 618, II, do ACPC, ficando prejudicadas as demais questões arguidas naquele recurso – Alegada violação, também, à norma jurídica insculpida no art. 5o, LV, da CF, e art. 738, do ACPC – Executados que foram citados por edital e permaneceram revéis, não sendo nomeado curador especial para a defesa de seus interesses – III – Hipótese, contudo, em que não cabe ação rescisória objetivando a declaração de nulidade de atos praticados no bojo de uma execução julgada extinta – Eventual nulidade da arrematação realizada naqueles autos, bem como eventual inobservância ao devido processo legal, que não constituem coisa julgada, se inexistiu a formação de uma relação processual válida – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 966 do NCPC – Matéria que pode ser alegada, a qualquer tempo, em ação anulatória (querela nulitatis) – Ausente o interesse processual dos autores, na modalidade adequação – Precedentes - Extinção da ação rescisória, sem resolução do mérito – Art. 485, VI, do NCPC – Ônus sucumbenciais carreados aos autores, observada a gratuidade processual concedida – Ação Rescisória extinta, sem resolução do mérito."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2012305-26.2016.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são autores
HENRIQUE ANSALDI e SORAYA VON HERTIWIG ANSALDI, são réus
BANCO DO BRASIL S/A, EDWARD LAZO MAKTURA e MIRTES CELESTE
MAKTURA.
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a ação rescisória, sem
resolução do mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, J. B. FRANCO DE GODOI, WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
2
VOTO No: 33612
A.RESC.No: 2012305-26.2016.8.26.0000
COMARCA : 1a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
AUTORES : HENRIQUE ANSALDI E SORAYA VON HERTWIG ANSALDI
RÉUS : BANCO DO BRASIL S/A; EDWARD LAZO MAKTURA E
MIRTES CELESTE MAKTURA
“AÇÃO
RESCISÓRIA

PRELIMINARES
EM
CONTESTAÇÃO

INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
GRATUIDADE
INCABÍVEL CAUÇÃO - DEPÓSITO PRÉVIO I
Hipótese em que a decisão interlocutória e monocrática,
que deferiu os benefícios da assistência judiciária aos
autores, restou irrecorrida Elementos trazidos, ademais,
que não afastam a presunção que milita em favor dos
autores II Pedido para que o corréu Banco do Brasil
S/A, preste 'caução' nos autos, visando ressarcir os terceiros
arrematantes, de eventuais prejuízos, que não encontra
suporte legal Depósito prévio previsto no art. 968, II, do
NCPC, que é direcionado exclusivamente aos autores, e
pode ser dispensado nos moldes do §1o - Preliminares
afastadas”.
“NULIDADE
DE
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
QUE
JÁ
HAVIA
SIDO
JULGADA
EXTINTA
EXECUÇÃO NULA DESDE O INÍCIO -
NULIDADE DA ARREMATAÇÃO
VIOLAÇÃO DE
NORMA JURÍDICA DEVIDO PROCESSO LEGAL - I
Pretendida a rescisão de acórdão proferido por este
E.TJSP, que entendeu como perfeita e acabada a
arrematação realizada nos autos da execução, revogando a
ordem judicial de 1a instância, de desocupação do imóvel
pelos terceiros arrematantes II - Ação executiva que já
tinha sido declarada nula por acórdão anterior, julgando-se
extinta a execução, ex officio, nos termos do art. 618, II, do
ACPC, ficando prejudicadas as demais questões arguidas
naquele recurso
Alegada violação, também, à norma
jurídica insculpida no art. 5o, LV, da CF, e art. 738, do
ACPC
Executados que foram citados por edital e
permaneceram revéis, não sendo nomeado curador especial
para a defesa de seus interesses III Hipótese, contudo,
em que não cabe ação rescisória objetivando a declaração
de nulidade de atos praticados no bojo de uma execução
julgada extinta
Eventual nulidade da arrematação
realizada naqueles autos, bem como eventual inobservância
ao devido processo legal, que não constituem coisa julgada,
se inexistiu a formação de uma relação processual válida
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 966 do
NCPC Matéria que pode ser alegada, a qualquer tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
3
em ação anulatória (querela nulitatis) Ausente o interesse
processual dos autores, na modalidade adequação

Precedentes - Extinção da ação rescisória, sem resolução
do mérito Art. 485, VI, do NCPC Ônus sucumbenciais
carreados aos autores, observada a gratuidade processual
concedida
Ação Rescisória extinta, sem resolução do
mérito.”
Trata-se de ação rescisória movida por
Henrique Ansaldi e Soraya Von Hertwig Ansaldi, em face
de do v. acórdão de fls. 183/187, proferido nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, o qual
considerou perfeita e acabada a arrematação levada a
efeito pelos terceiros de boa-fé, Edward Lazo Maktura e
Mirtes
Celeste
Maktura,
afastando-se
a
ordem
de
desocupação do imóvel.
Pleitearam os autores, preliminarmente,
a concessão dos benefícios da assistência judiciária,
pois, segundo alegam, não possuem condições de arcar com
as custas processuais. No mérito, sustentam o cabimento
da ação rescisória, em razão da violação literal de
dispositivo de lei, em clara ofensa ao disposto no art.
485, V, do ACPC, pois a ação de execução ajuizada pelo
banco, em face dos mesmos, foi extinta, de ofício, por
este E. TJSP, ante a ausência de título executivo
líquido, certo e exigível. Desta forma, alegam que a
arrematação levada a efeito naquele feito executivo, não
pode subsistir, já que sequer deveria ter sido o imóvel
levado a leilão. Aduzem, ainda, que nos autos da ação
executiva, não foi observado o contraditório e a ampla
defesa, já que foram citados por edital, e o curador
especial nomeado, declinou da sua função, não sendo
nomeado outro em seu lugar. Na hipótese, alegam que
houve a violação ao devido processo legal, a regra da
impenhorabilidade do bem de família, o impedimento de
arrematação por preço vil, e ter sido a arrematação
derivada de processo anulado, ante a inobservância da
Súmula no 233 do STJ. Entendem que se toda a execução
foi anulada, extinta, a conclusão óbvia é que a
arrematação do bem imóvel também seja declarada nula.
Assim, alegam que diante da falta de citação, intimação
e de nomeação de curador especial, a execução prosseguiu
sem que a defesa dos executados fosse promovida, em
violação ao art. 5o, LV, da CF, bem como os arts. 9o,
II, e 598, do ACPC, e Súmula no 196 do STJ. A
arrematação, ainda que efetivada por terceiros de boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
4
fé, deve ser rescindida ante o vício do processo desde
seu início. Somando-se a tudo isso, aduzem que o imóvel
arrematado é impenhorável, vez que constitui bem de
família, que servia de residência aos autores e sua
família, conforme constou do auto de imissão na posse.
Requerem, por fim, a procedência do pedido, rescindindo-
se o v. acórdão proferido pela C. 23a Câmara de Direito
Privado, declarando-se a nulidade do auto de arrematação
e seu registro (fls. 01/09).
Deferido
o
benefício
da
assistência
judiciária gratuita aos autores, os mesmos restaram
dispensados do recolhimento das custas iniciais (fls.
240/241).
Contestação
apresentada
pelos
arrematantes do imóvel, Edward Lazo Maktura e Mirtes
Celeste
Maktura,
às
fls.
254/261,
pugnando,
preliminarmente: (i) pelo indeferimento da justiça
gratuita pleiteada pelos autores; (ii) que o Banco do
Brasil S/A, autor da ação de execução, preste caução nos
autos, em caso de eventual procedência do pedido
rescisório; e (iii), que sejam os corréus excluídos do
polo passivo da rescisória, nos termos do art. 338,
parágrafo único, do NCPC. No mérito, pugnam pela
improcedência da ação rescisória. Juntaram documentos às
fls. 262/335.
Decorrido
o
prazo
in
albis
sem
apresentação de contestação pelo Banco do Brasil S/A
(fls. 336).
Petição
dos
arrematantes,
Edward
e
Mirtes, noticiando que os autores da ação rescisória
irão receber valores expressivos nos autos da ação
originária, de forma que tem condições financeiras de
recolher o depósito prévio previsto no art. 968, II, do
NCPC (fls. 338/339).
Houve
réplica
dos
autores
às
fls.
343/344,
acerca
da
contestação
apresentada
pelos
arrematantes do imóvel.
Petição
dos
autores
requerendo
a
prioridade na tramitação, em razão da idade (fls.
356/358).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
5
Fica deferida a prioridade na tramitação
do feito. Anote-se e tarje-se os autos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada com
fulcro no art. 485, V, do ACPC, com correspondência no
art. 966, V, do NCPC, em face o v. acórdão reproduzido
às fls. 183/187, proferido pela C. 23a Câmara de Direito
Privado, que manteve a arrematação realizada nos autos,
revogando a ordem judicial de desocupação do bem.
Para melhor elucidação da controvérsia,
pertinente se faz a transcrição da ementa do v. acordão,
cuja rescisão se pretende:
“ARREMATAÇÃO
ATO PROCESSUAL QUE SE
CONSIDERA
PERFEITO
E
ACABADO
E
IRRETRATÁVEL COM A ASSINATURA PELO JUIZ
DO AUTO DE ARREMATAÇÃO ART. 694, CPC
ARREMATANTES JÁ IMITIDOS NA POSSE DO BEM
IMÓVEL ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO
DO BEM
EVENTUAL NULIDADE OCORRIDA QUE
NÃO
PODE
SER
IMPUTADA
A
TERCEIROS
ADQUIRENTES DE BOA-FÉ
DESCONSTITUIÇÃO
DA ALIENAÇÃO QUE NÃO PODE SE DAR NOS
PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MAS
SIM
POR
MEIO
DE
AÇÃO
PRÓPRIA

PRECEDENTES DO STJ DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO”.
Inicialmente, por uma questão de técnica
de julgamento, devem ser afastadas as preliminares
alegadas em contestação.
A r. decisão interlocutória que deferiu
o benefício da assistência judiciária aos agravantes,
foi publicada em 11.05.2018 (fl. 245), e contra ela não
foi interposto qualquer recurso.
Ainda que os corréus possam impugnar o
benefício concedido nos próprios autos da contestação
apresentada, é certo que os elementos trazidos por eles
são insuficientes para afastar a presunção legal que
milita em favor dos requerentes do benefício.
O simples fato dos autores terem a
expectativa de recebimento de valores, nos autos da ação
originária, conforme noticiado na petição de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
6
338/339, não tem o condão de afastar os fundamentos bem
expostos na r. decisão interlocutória de fls. 240/241,
proferida monocraticamente por este relator.
Desta forma, fica mantido o benefício da
assistência judiciária gratuita outrora concedido aos
autores da ação, não havendo que se falar em intimação
para recolhimento do depósito prévio, vez que os autores
estão dispensados do seu recolhimento, conforme disposto
no §1o do art. 968, do NCPC.

Quanto ao outro pedido formulado na
contestação apresentada pelos arrematantes, Edward e
Mirtes, no sentido de que o corréu Banco do Brasil S/A,
prestasse 'caução' nos autos, a fim de garantir eventual
prejuízo aos arrematantes/contestantes, em razão de uma
possível procedência desta ação rescisória, não encontra
fundamento
legal
ou
jurídico,
ficando,
assim,
indeferido.
Afastadas as preliminares arguidas em
contestação, passa-se a análise do cabimento da ação
rescisória.
Com
efeito,
pretendem
os
autores
o
reconhecimento da arrematação efetivada nos autos da
ação de execução, a qual, por sua vez foi julgada
extinta, de ofício, por este E.TJSP, através do v.
acórdão julgado em 23.10.2013 (fls. 175/178), pela C.
23a Câmara de Direito Privado, onde foi reconhecida a
nulidade da ação de execução, por força do que dispõe o
art. 618, I, do ACPC, restando prejudicadas as demais
questões de mérito arguidas naquele recurso (AI no
0149351-96.2013.8.26.0000).
Para
a
adequada
análise
da
questão
submetida à análise deste E.TJSP, relevante se faz a
descrição dos fatos ocorridos de forma cronológica,
conforme se verá a seguir.
Nos autos da ação de execução, em 1a
instância, verifica-se que os executados, autores da
ação rescisória, foram citados por edital (fls. 33/34),
tendo decorrido o prazo in albis sem apresentação de
defesa (fl. 35).
Embora
tenha
sido
nomeado
curador
especial para a defesa dos interesses dos executados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
7
ora autores (fl. 37), o defensor declinou de sua função,
em 07.02.2006, não tendo sido nomeado outro curador
especial em seu lugar (fl. 38).
Em 21.03.2011, os então executados, ora
autores da rescisória, protocolaram petição nos autos da
execução, requerendo o sobrestamento do feito, em razão
de uma medida cautelar por eles ajuizada, que visava
sustar o leilão designado para o dia 31.01.2011 (fls.
64).
Referido
leilão,
contudo,
restou
negativo (fl. 65), o que acabou por levar à extinção da
cautelar ajuizada, ante a perda do seu objeto (fls.
67/68).
Importante
identificar,
que
neste
momento processual, os autores tinham pleno conhecimento
da execução contra eles ajuizada, tanto é que peticionaram nos autos, assistidos por advogado particular. Ato contínuo, em
24.07.2013,
os
terceiros arrematantes, ora corréus, Edward e Mirtes, já
haviam sido imitidos na posse do imóvel que foi
arrematado através de leilão eletrônico, realizado em
13.03.2013, pelo valor de R$474.000,00 (fls. 123/124).
Somente após a arrematação do imóvel, é
que os autores peticionaram nos autos da execução
pleiteando a nulidade dos atos processuais praticados
(fls. 83/85), o que, todavia, foi indeferido pelo MM.
Juiz “a quo”.
Tal decisão de indeferimento, ensejou a
interposição daquele primeiro agravo de instrumento (no
0149351-96.2013.8.26.0000), já citado alhures, o qual
acabou por julgar prejudicadas as questões de mérito
suscitadas naquele recurso, dando outro desfecho ao
mesmo, ex officio, para decretar a nulidade e a extinção
da ação de execução.
Ou seja, quando a ação de execução foi
extinta por v. acórdão proferido por este E. TJSP, em
23.10.2013
(fls.
175/178),
a
arrematação
já
se
encontrava perfeita e acabada, nos termos do art. 903,
caput, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
8
Tal fato, contudo, somente chegou ao
conhecimento daqueles eminentes Desembargadores, quando
os
ora
corréus,
arrematantes,
Edward
e
Mirtes,
interpuseram outro recurso de agravo de instrumento (no
2011415-92.2013.8.26.0000), em 27.11.2013, em face da r.
decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo”, que determinou
a desocupação do imóvel pelos então arrematantes.
É este o v. aresto que a presente ação
rescisória visa rescindir (fls. 183/187).
Feita esta exposição fática, verifica-se
ausente, na espécie, o interesse processual dos autores,
na modalidade adequação.
Isto porque as hipóteses excepcionais de
desconstituição de decisão de mérito transitada em
julgado por meio da ação rescisória estão arroladas de
forma taxativa no art. 966 do NCPC, correspondente ao
art. 485 do CPC/1973, in verbis:
“Art.
966.
A
decisão
de
mérito,
transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I- se verificar que foi proferida por
força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II- for proferida por juiz impedido ou
por juízo absolutamente incompetente;
III- resultar de dolo ou coação da parte
vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a
lei;
IV- ofender a coisa julgada;
V- violar manifestamente norma jurídica;
VI- for fundada em prova cuja falsidade
tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria ação rescisória;
VII- obtiver o autor, posteriormente ao
trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava
ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
9
VIII-
for
fundada
em
erro
de
fato
verificável do exame dos autos.”.
O que se extrai do referido dispositivo
legal é que a ação rescisória possui natureza constitutiva negativa, que produz sentença
desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação tem
como pressupostos: a existência de decisão de mérito com
trânsito
em
julgado;
enquadramento
nas
hipóteses
taxativamente previstas; e o exercício antes do decurso
do prazo decadencial de dois anos (artigo 975 do NCPC).
Como se vê, o art. 966 do NCPC não
cogitou, expressamente, da admissão da ação rescisória
para declaração de nulidade de uma arrematação realizada
no bojo de uma execução julgada extinta, diante da
ausência de coisa julgada na sentença proferida em
processo em que não se formou a relação jurídica apta ao
seu desenvolvimento.
Falta-lhe, assim, elemento essencial ao
cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito
acobertada pelo manto da coisa julgada.
De tal sorte, os atos praticados na
execução, tidos como nulos de pleno direito, a exemplo
do que ocorre quando o processo é declarado extinto, não
se enquadram nas hipóteses de admissão da ação
rescisória, em razão da inexistência jurídica da própria
sentença porque inquinada de vício insanável.
Na lição de Humberto Theodoro Junior, em
sua obra “Curso de Direito Processual Civil”, para o
reconhecimento da nulidade da sentença por vício na
citação “não se reclama a ação rescisória, posto que
dita ação pressupõe coisa julgada, que por sua vez
reclama, para sua configuração, a formação e existência
de uma relação processual válida. Se a sentença foi dada
à revelia da parte, por exemplo, sem sua citação ou
mediante citação nula, processo válido inexistiu e,
consequentemente, coisa julgada não se formou”.
Desta forma, em se tratando de nulidade
de arrematação, e também, de inobservância ao princípio
do devido processo legal, em razão da ausência de
nomeação de outro defensor para defesa de seus interesses, os ora autores, de fato, carecem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
10
interesse processual para ajuizamento da presente ação
rescisória, uma vez que tal matéria pode ser alegada, a
qualquer tempo, em ação anulatória (querela nulitatis).
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste E. TJSP, em casos análogos:
“APELAÇÃO Município de Mogi das Cruzes
Ação anulatória de Arrematação - "Querela Nullitatis
insanabilis"- Vício insanável de citação editalícia -
Ação manejada pela empresa proprietária do imóvel, que
tem endereço certo há mais de 70 anos, consignado na
matrícula do bem arrematado no Registro de Imóveis e
declarado perante diversos órgãos públicos como Receita
Federal e Junta Comercial 1). Recurso do Município
a). Decadência - A Querela Nullitatis Insanabilis é
instrumento
utilizado
para
impugnar
decisões
que
contenham vícios graves de erros de atividade e não se
submete
a
prazo
prescricional
ou
decadencial

Precedentes do STJ Preliminar rejeitada. b). Vício na
citação - Endereço que nunca pertenceu à autora

Ausência, inclusive, de buscas de endereço perante
órgãos
institucionais
-
Demonstração de falta de interesse e cautela para citação pessoal do
representante legal da executada
Caracterizada a
desídia na condução do processo Citação por Edital -
Ausência de nomeação de Curador à lide
Afronta à
Súmula 196 do STJ - c) Verbas sucumbenciais e honorários
advocatícios integralmente devidos - 2). Recurso dos
Arrematantes

Resistência
quanto
à
imposição
de
solidariedade nas verbas sucumbenciais
Arrematantes
que não participaram da execução fiscal, restringindo-se
a oferecer, na primeira praça, lance no valor integral
consignado no edital judicial Má fé não caracterizada
Arrematantes que não deram causa ao ajuizamento da
ação
Verbas de sucumbência e honorários advocatícios
indevidos Adequação da via eleita - Reconhecimento de
"error in procedendo" - Declaração de nulidade da
arrematação como fator de segurança jurídica - Sentença
parcialmente reformada
Recursos oficial e voluntário
do Município não providos
Recurso dos arrematantes
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1007462-87.2014.8.26.0361; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
“EMBARGOS DE TERCEIRO Compra de imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
11
antes adquirido pelos vendedores mediante arrematação em
hasta pública, realizada em execução fiscal e anulada em
ação rescisória Município de Votuporanga Preliminar
afastada Inexistência da alegada prevenção neste caso
Carência de ação não configurada interesse de agir
presente Ajuizamento cabível destes embargos, a teor do
artigo 1.048 do CPC Posse derivada da propriedade que
não se mantém Negócio jurídico subjacente declarado
nulo, a teor do art. 168 par. único do C. Civil,
ressalvada a eventual restituição do preço - Sentença
mantida Apelo dos embargantes improvido, com observação”
(TJSP;

Apelação
Cível
0004532-53.2009.8.26.0664;
Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Setor de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/08/2013; Data de
Registro: 20/08/2013).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JUDICIAL - DESPESAS DE CONDOMÍNIO Ação objetivando a
declaração de nulidade de citação, em ação de cobrança
de despesas de condomínio, sob a alegação de que a
citação teria ocorrido por edital, sem que se esgotassem
todos os meios para que o apelado fosse encontrado Ação
julgada procedente, com anulação da citação ocorrida na
ação de cobrança, e todos os atos subsequentes,
inclusive a arrematação Alegação do apelante e do
arrematante de que a citação ocorrida fora regular,
esgotados todos os meios para a localização do apelado
na ação de cobrança Ademais, o imóvel teria sido dado em
locação, com administração por terceiro, uma empresa de
Administração, que nunca repassou qualquer informação
Alegações que não convencem, pois a citação por edital
do apelado, na ação de cobrança, se deu de forma
irregular, sem que fossem esgotados todos os meios
necessários para a sua localização Ação que fora
proposta contra os usufrutuários, inicialmente, mas
depois, foi alterado o polo passivo Após resposta da
DRF, sem qualquer informe, a citação por edital foi
requerida e deferida Nulidade evidente, que contamina
todo o processo de cobrança, desde a citação, até a
arrematação Recursos improvidos” (TJSP; Apelação Cível
0157635-26.2009.8.26.0100; Relator (a): Carlos Nunes;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/01/2013; Data de Registro: 24/01/2013).
“EMBARGOS A ARREMATAÇÃO - Pretensão à
nulidade absoluta ante a ausência de citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
12
embargante co-executado - Intimação apenas quanto à
praça por meio de edital - Rito processual não observado
-
Gravidade
da
perda
do
bem
do
co-executado
-
Arrematação nula - Recurso do embargante provido e
improvido o do embargado.” (TJSP; Apelação Com Revisão
0043488-64.2007.8.26.0000; Relator (a): Candido Alem;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento:
09/06/2009; Data de Registro: 06/07/2009).
“AÇÃO RESCISÓRIA - Nulidade de citação -
Vício que macula a sentença e impede a formação de coisa
julgada - Cabimento de ação declaratória de nulidade -
Competência do juízo de primeira instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição - Indeferimento da
inicial
Ação julgada extinta.” (TJSP; 11o Grupo de
Direito
Privado;
Ação
Rescisória
no
2073356-38.2016.8.26.0000; Rel. Maia da Rocha; julgado
em 06/12/2018).
injustiça na r. sentença rescindenda.
Hipóteses não se enquadram no rol exaustivo do artigo
966 do CPC, que regula o cabimento da ação rescisória.
Inadequação processual. Ausente o interesse agir. Indeferimento da inicial. Rescisória extinta sem
julgamento do mérito.” (TJSP; 4a Câmara de Direito
Privado; Ação Rescisória no 2053922-58.2019.8.26.0000;
Rel. Natan Zelinschi de Arruda; julgado em 09/05/2019).
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado também não discrepa:
“Ação Rescisória - Pretensão visando à
desconstituição da sentença - Alegação de nulidade da
citação
Citação realizada por carta e endereçada a
antigo endereço da sede da empresa ré, apesar de os
cadastros públicos se encontrarem atualizados à época da
distribuição da ação Ação de cobrança de sobreestadia
julgada procedente e à revelia do réu - Hipótese de
nulidade processual que não autoriza a ação rescisória
Precedentes - Inadequação da via eleita - Indeferimento
da petição inicial e extinção do processo, sem resolução
do mérito.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Ação
Rescisória
no
2056950-68.2018.8.26.0000;
Rel. Denise
Andréa Martins Retamero; julgado em 28/08/2018).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão
de r. sentença de procedência proferida em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2012305-26.2016.8.26.0000
13
cobrança, após o decreto de revelia da parte ré, ora
autora. Falta de interesse processual, posto que ausente
qualquer
das
hipóteses
autorizadores
do
pleito
rescisório, constantes do rol taxativo constituído pelos
incisos I a VIII do artigo 966 do CPC/15. Parte autora
que, ademais, sequer indicou qual seria a hipótese em
que se enquadraria a rescisória em exame. Inexistência
de violação aos artigos indicados na peça vestibular.
Inicial indeferida. Processo julgado extinto, sem exame
de mérito (art.330, III, CPC, c/c art.485, I, CPC).”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Ação Rescisória no
2133726-46.2017.8.26.0000; Rel. Walter Barone; julgado
em 21/09/2017).
Ressalte-se que não foi aqui analisado
qualquer ponto do mérito da própria ação rescisória, de
modo que qualquer verificação acerca da efetiva nulidade
da arrematação ocorrida, bem como da citação realizada
por edital, deve ser realizada perante o juízo
competente e por meio da ação adequada, como já
mencionado.
Assim, não sendo adequada a via eleita,
de rigor o reconhecimento da carência de ação, por falta
de interesse processual.
Postas estas premissas, julga-se extinta
a ação rescisória sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do NCPC, ante a
ausência de interesse processual dos autores.
Extinta a ação, deverão os autores arcar
com a totalidade das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios dos patronos do réu,
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$47.400,00

fls. 09), observada a gratuidade processual concedida
aos autores.
Salles Vieira, Relator